Tribunal: TJMT
Processo: 0005790-76.2014.8.11.0006
Classe: Cível
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-01-19
Data de publicação: 2022-01-19

Ementa:
Embargos de Declaração no 0005790-76.2014.8.11.0006 oposto no Recurso de Apelação de mesma numeração – Capital
Embargantes: General Motors do Brasil Ltda. e outras
Embargados: Ildimar dos Santos e outros
VISTOS.
Trata-se de Embargos de Declaração interposto por General Motors do Brasil Ltda. e outras em face do v. acórdão proferido no recurso de apelação apreciado por esta Câmara, sob o argumento de conter vícios.
Constatando a informação de acordo realizado (id. 113977475), recebo a petição como desistência e a homologo para que surta seus jurídicos e legais efeitos.
Remetam-se os autos ao Juízo de 1a Instância, para as providências necessárias quanto à homologação do acordo firmado pelas partes.
Feitas as anotações de estilo, arquive-se.
P. I.
Cuiabá, 19 de janeiro de 2022.
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Relator